Tribunal: TJBA
Processo: 8066615-41.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066615-41.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVID SANTOS DE JESUS Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por não demonstrada a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada. O autor buscava obter cópia do suposto contrato que originou dívida em seu nome no valor de R$ 1.532,33, registrada em cadastros de crédito, cuja existência nega, tendo previamente realizado tentativas administrativas infrutíferas de obter o documento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou interesse de agir apto a justificar o prosseguimento da ação de exibição de documento, em especial quanto à utilidade da via judicial para obtenção do contrato questionado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir está presente quando verificada a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional pretendida, sendo desnecessária a demonstração de exaurimento das vias extrajudiciais. 4. O autor narra fato concreto – cobrança de dívida desconhecida – e formula pedido certo e determinado de exibição de contrato, instruindo a inicial com provas de tentativas administrativas de resolução junto ao BACEN e à plataforma CONSUMIDOR.GOV, o que evidencia a utilidade da intervenção judicial. 5. A ausência de contrato físico ou a alegação de contratação digital pela instituição financeira não afasta o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 43 do CDC, tampouco afasta o interesse processual do consumidor que impugna relação jurídica cuja origem desconhece. 6. O despacho judicial que requisitou esclarecimento sobre a utilidade da ação não indicou com precisão o defeito da petição inicial, em afronta ao art. 321 do CPC, impossibilitando a adequada correção do vício supostamente existente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Demonstra interesse de agir, para fins de ação de exibição de documento, o consumidor que nega ter contratado dívida e busca judicialmente a apresentação de contrato que a originaria, após tentativas administrativas frustradas. 2. A ausência de contrato físico não afasta o dever de informação previsto no CDC, nem a utilidade da tutela jurisdicional. 3. Configura nulidade o indeferimento da petição inicial sem indicação precisa do vício a ser sanado, em desrespeito ao art. 321 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, IX, 321, 330, III, e 485, I; CDC, arts. 6º, III, e 43. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8066615-41.2025.8.05.0001, em que figura como apelante DAVID SANTOS DE JESUS e apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.